Tribunal: TCU
Processo: 027.006/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, c/c art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação à Furnas Centrais Elétricas S.A (Eletrobras Furnas), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.006/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.320/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Luiz Carlos Ciocchi (XXX.232.237-XX); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ), Gisela Moreira Mendes de Oliveira (151.443/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de encaminhar cópia deste Acórdão a Furnas Centrais Elétricas S.A (Eletrobras Furnas), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos (consoante disposto no Memorando-Circular 45/2017-Segecex).